Tribunal: CARF
Processo: 10711.721757/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2009

MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, o que não ocorreu no caso concreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.721757/2014-81
ACÓRDÃO
3002-003.101 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2009

MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07, o que não ocorreu no caso concreto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.101 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721757/2014-81
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de controvérsia instaurada em razão da lavratura de Auto
de Infração para cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo a autoridade administrativa, o autuado deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas por ele transportadas, o que
ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
A Interessada, uma vez regularmente intimada acerca da autuação, alega:
Ilegitimidade passiva: pois atuou como mero mandatário do transportador; Denúncia espontânea:
pois inseriu as informações antes de qualquer ato de ofício da autoridade fiscal;
Reenquadramento do fato: pois a ocorrência se ajusta melhor à infração prevista no art. 729, II, do
Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro), apenada com a multa de R$ 200,00.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo (SP) julgou nos
termos do acórdão juntado aos autos às fls 85/88, por não conhecer da alegação de ter havido
denúncia espontânea, em razão de concomitância com processo judicial e (ii) por considerar,
quanto aos demais fundamentos, a impugnação improcedente, mantendo em sua totalidade o
crédito lançado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega inequívoco erro no auto de infração lavrado
contra a recorrente, nulidade no acórdão recorrido, preliminar de ausência de renúncia à esfera
administrativa, prescrição intercorrente, incidência de denúncia espontânea e ausência de
responsabilidade em função do mandato.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.101 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721757/2014-81
3
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/15), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento
eletrônico agregado HBL 130905070363387, vinculado à operação de desconsolidação do C.E.
Mercante Genérico (MBL) no 130905069914847, conforme explicitado no trecho colacionado
abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.101 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721757/2014-81
4
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Alega a recorrente que há um ERRO claro no auto de infração lavrado contra a
recorrente, uma vez que o prazo de 48 horas prévias à atracação do navio (art. 22, III, da IN
800/2007) foi devidamente observado e cumprido, como consta no próprio relato dos fatos.
Como se observa no próprio auto de infração, o navio CAP SPENCER atracou no
Porto do Rio de Janeiro – próprio porto de destino da carga – no dia 21 de junho
de 2009, data a ser considerada para a contagem do prazo de 48 horas prévias,
previsto pelo art. 22, III, da IN 800/2007.
Ocorre que o mesmo auto de infração, no antepenúltimo parágrafo da fl. 13 dos
autos, já afirma que a recorrente procedeu desconsolidação da carga, incluindo o
CE Mercante Agregado (HBL) no dia 17 de junho de 2009, ou seja, muito antes da
data/hora limite para tal procedimento.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.101 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721757/2014-81
5
Os extratos colacionados aos autos, fls. 16/25, contendo o registro da conclusão
referida operação de desconsolidação, bem como a própria Descrição dos Fatos no Auto de
Infração, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente dentro do prazo
estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas no dia
17/06/2009 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico agregado HBL
130905070363387), portanto, dentro do prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da
embarcação no Porto do Rio de Janeiro/RJ, ocorrida no dia 21/06/2009 às 03h21. Logo, não ficou
comprovado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço, devendo ser exonerada
a multa aplicada.
Assim, despiciendo analisar as demais razões de defesa suscitadas pela recorrente.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 135
DF CARF MF
Original